Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009796-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), LUCINALDO JOSE PIRES - CPF: 983.418.981-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA –
TESE AINDA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do pedido de trancamento do inquérito policial, por suposta atipicidade de conduta, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque discussões sobre a atipicidade da conduta do agente, demanda incursão aprofundada no contexto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a estreita via
do habeas corpus
, portanto, inviável a apreciação dessa tese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lucinaldo José Pires
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Sobre os fatos, consta do procedimento investigatório que, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 00h30min, no KM 461, em Várzea Grande/MT, o paciente transportava 1 pistola de calibre 380, da marca
Taurus
e 1 carregador com 8 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ao realizarem busca veicular, os policiais obtiveram êxito em localizar 1 carabina de pressão com 30 chumbinhos, tendo o afirmado ser o proprietário e informado que a havia utilizado horas antes para caçar pequenos pássaros no sítio de um amigo.

Diante da situação, o paciente foi conduzido à Delegacia de Polícia, ocasião na qual afirmou ser o proprietário da arma de fogo, apresentando documentação de registro e guia de trânsito para estandes de tiro oficiais.

Realizada a perícia, foi constatado que a arma de fogo é de uso permitido e se mostrou capaz de efetuar disparo, assim como as munições são de uso permitido e se mostraram eficientes para produzirem tiro.

Nesse esteio, a impetrante alega que os autos estão em fase de conclusão da investigação, e aduz é necessário o trancamento da investigação, haja vista que o paciente não praticou qualquer crime, pois este é autorizado a possuir e portar a arma e as munições que foram apreendidas no interior de seu veículo.

Forte em tais argumentos requereu o deferimento liminar da ordem a fim de que seja promovido a suspensão do andamento do inquérito policial n.o 1027819-37.2022.8.11.0002, que tramita em desfavor do paciente até que se julgue o mérito do presente
writ
, ante à atipicidade da conduta perpetrada e no mérito, seja concedida a ordem para que o referido inquérito seja trancado tal inquérito policial (ID. 166767034).

O pleito liminar foi indeferido ao ID. 166949160.

Informações apresentada pela autoridade coatora ao ID. 167978155.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 169116665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a impetrante alega que os autos estão em fase de conclusão da investigação, e pede o trancamento da investigação, haja vista que o paciente não praticou qualquer crime, pois este é autorizado a possuir e portar a arma e as munições que foram apreendidas no interior de seu veículo.

Forte em tais argumentos requer a suspensão do andamento do inquérito policial n.o 1027819-37.2022.8.11.0002, que tramita em desfavor do paciente até que se julgue o mérito do presente
writ
, ante à atipicidade da conduta perpetrada.

De acordo com as informações apresentadas pela autoridade coatora, verifico que a tese de atipicidade de conduta alegada pela impetrante, sequer foi analisada pelo juízo de origem – tanto que foi dada vista dos autos ao Ministério Público justamente para análise da pretensão deduzida pela Defesa –, que ainda não emitiu parecer sobre a tese defensiva. Observa-se:

“(...) Assim, foi designada outra audiência para possível acordo de não persecução penal para o dia 14.06.2023 (id. 113707815. Doc. 04). Obviamente, caso a d. defesa insista na tese de atipicidade da conduta e recusar o acordo, caberá ao MP se pronunciar se acolhe tal tese ou não, podendo até mesmo ofertar a denúncia, em juízo de prelibação caberá se decidir fundamentadamente se recebe ou não a denúncia, neste caso, aí sim será decidido sobre a tese suscitada pela d. defesa. Não é o momento oportuno para se decidir sobre tal suscitação, haja vista que o MP ainda não exauriu a sua participação. (...)” (Trecho das informações judiciais – ID. 167978155).

Assim, noto que não existe nos autos decisão sobre a tese suscitada pela impetrante (atipicidade de conduta), de modo que o exame aprofundado da tese neste momento resultaria em indevida supressão de instância.

Com efeito, não cabe ao Tribunal de Justiça proferir decisão sobre matéria ainda nem apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes precedentes desta Corte:

“(...) Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito.” (N.U 1008849-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023).

“(...) É inviável, no juízo
ad quem
, a apreciação de teses relacionadas a questões não apreciadas no juízo de origem, por constituir notória supressão de instância.” (N.U 1003877-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Assim, considero que a mera alegação defensiva de que a conduta do paciente deve ser considerada atípica, sem exame do pleito em primeira instância não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Por todo o exposto
,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/202
3